Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-48.2019.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-48.2019.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (EMBARGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), RETIFICA ALVORADA LTDA - CNPJ: 06.980.323/0001-75 (EMBARGANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS-OMISSÃO- MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS- MAJORAÇÃO DEVIDA- - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração por omissão em relação a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, vicio sanado a luz do artigo art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação nº 1000106-48.2019.8.11.0049

Embargante: Retifica Alvorada LTDA

Embargado: Fazenda Brusque do Xingu- EPP

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Retifica Alvorada LTDA

de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DEMORA NOS REPAROS NÃO DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida se afigura despicienda porque a comprovação pretendida é facilmente verificada dos documentos apresentados. Não caracterizada a falha na prestação dos serviços, seja com relação aos reparos, seja pela demora na finalização do último reparo, há que ser indeferido o pedido de indenização.

Embargos de
Retifica Alvorada LTDA (Id. 197554166):
Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para o embargante o relatório é omisso.

Em relação aos honorários recursais, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 16/03/2022
de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe: “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r.sentença julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na sequencia, o recurso de apelação interposto pela requerente foi desprovido (Id. 195708193).

Desta forma mantida a sentença desfavorável à parte autora, com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85,§11 do CPC .

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024